Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DO EMBARQUE EM VOO COMERCIAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES NO MOMENTO OPORTUNO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O procedimento do Juizado Especial Cível é opcional, pois ainda que a matéria ou o valor da causa o permitam, o interessado poderá eleger o procedimento comum.
2.1. A incompetência relativa, a qual jamais ensejará nulidade da sentença, pelo fenômeno da prorrogação, se não invocada em momento oportuno, está sujeita à preclusão.
3. Na hipótese dos autos, em razão da ausência de manifestação do embargante no primeiro momento que lhe fora oportunizado falar nos autos, operou-se a prorrogação da competência.
3.1. A ausência de manifestação das partes no momento oportuno, seja da ré na contestação ou do autor na réplica, fez com que o foro, em princípio, relativamente incompetente, se tornasse competente, não sendo mais possível a qualquer dos litigantes ou ao juiz (preclusão pro judicato) discutir o assunto.
4. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4.1. Conforme o artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
4.2. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a arguição de nulidade de ato processual encontra-se sujeita aos efeitos da preclusão, quando suscitada em momento posterior à primeira oportunidade em que seria possível à parte alegar o vício, porquanto tal conduta não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais, traduzindo-se em manobra conhecida como nulidade ou anulabilidade de algibeira.
5. Não estando configurada a omissão apontada pelo embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.